Tribunal: TJSP
Processo: 2063860-67.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
r Municipal no225/2016, em tudo o que pertine à ilícita criação de parâmetro diferido de incidência e cálculo do ITBI" – Decisão indeferindo a liminar – Insurgência do impetrante para que a base de cálculo do ITBI seja de acordo com o valor da transação, nos exatos termos da tese firmada em sede de recurso repetitivo no REsp no1.937.821/SP, TEMA 1113 – "a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente" – Cabimento – Fundamento relevante da impetração vislumbrado, a autorizar o deferimento da medida liminar, observado o disposto no art. 7o, III, da Lei no 12.016/09 – Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2063860-67.2025.8.26.0000; Relator (a): Fernando Figueiredo Bartoletti; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Avaré - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2025; Data de Registro: 31/03/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis

Relator(a):

Fernando Figueiredo Bartoletti

Comarca:

Avaré

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/03/2025

Data de publicação:

31/03/2025

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – ITBI – Município de Avaré – Pedido liminar para: " o fim de determinar que a Impetrante recolha o valor devido a título de ITBI tendo por base o efetivo valor da operação de venda e compra realizado o valor utilizado para cálculo do IPTU, prevalecendo o que for maior, reconhecendo como manifestamente ilegal a Lei Complementar Municipal

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – ITBI – Município de Avaré – Pedido liminar para: " o fim de determinar que a Impetrante recolha o valor devido a título de ITBI tendo por base o efetivo valor da operação de venda e compra realizado o valor utilizado para cálculo do IPTU, prevalecendo o que for maior, reconhecendo como manifestamente ilegal a Lei Complementar Municipal no225/2016, em tudo o que pertine à ilícita criação de parâmetro diferido de incidência e cálculo do ITBI" – Decisão indeferindo a liminar – Insurgência do impetrante para que a base de cálculo do ITBI seja de acordo com o valor da transação, nos exatos termos da tese firmada em sede de recurso repetitivo no REsp no1.937.821/SP, TEMA 1113 – "a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente" – Cabimento – Fundamento relevante da impetração vislumbrado, a autorizar o deferimento da medida liminar, observado o disposto no art. 7o, III, da Lei no 12.016/09 – Recurso provido.